Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0700547-92.2021.8.07.0001 APELANTE: DIDIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIDIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA em face do Acórdão n.o 1403457 (id 33284734), prolatado por esta c. 7a Turma Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante em desfavor do BANCO PAN S.A. Em razões recursais de id 34077990, o embargante sustenta, em primeiro lugar, que o presente recurso é tempestivo, ao argumento de que “da análise dos expedientes não constou o nome de nenhum dos procuradores do Apelante”, aduzindo, nesse contexto, que houve “falha que gerou a leitura automática sem a intimação do procurador do Autor.” Contrarrazões de id 34317230, pelo não provimento dos embargos. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade, porquanto fora interposto sem observância ao prazo previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Vejamos. A Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, ao discorrer sobre a comunicação eletrônica dos atos processuais, estabelece, em seus artigos 4o e 5o que: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) (Sublinhado) Ao seu turno, este Tribunal de Justiça, em 2017, editou o Provimento Judicial Aplicado ao PJe, que em seu artigo 60, caput, dispõe que, in verbis: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Portanto, consoante os dispositivos legais supracitados, considera-se intimado, independente de publicação do DJe, o advogado que efetivar consulta eletrônica dos autos, o que, entretanto, não ocorreu, na espécie, uma vez que o patrono do ora embargante não registrou ciência do Acórdão no PJe, conforme se verifica da aba “expedientes”, prevalecendo, assim a intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico. Sobre o tema, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, conforme ementa de julgado a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ARTIGO 231, VII, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso de apelação razão de sua intempestividade. 1.1. A agravante pede que o Colegiado analise a tempestividade da apelação. 1.2. Alega que o apelante somente tomou ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença em 18/04/2021 (domingo). 1.3. Sustenta que o recurso é tempestivo, uma vez protocolado dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência ocorrida em 18/04/2021. 2. No caso, verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença em primeira instância, foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 14/04/2021 - quarta-feira. 3. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal "no primeiro dia útil que seguir ao da publicação". 3.1. No mesmo sentido, o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal. 3.2. Por sua vez, o art. 231, VII do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo "a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico". 4. Disponibilizada a decisão no Diário de Justiça eletrônico do dia 14/04/2021 - quarta-feira, considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 15/04/2021 (quinta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 16/04/2021 (sexta-feira). 4.1. Considerando o feriado do dia 21/04/2021 (quarta-feira), a apelação deveria ter sido interposta até o dia 07/05/2021 (sexta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis. 4.2. Ocorre que o apelo somente foi interposto no dia 10/05/2021 (segunda-feira), quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal, estando assim intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido. 5. Da litigância de má-fé - inocorrência. 5.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 5.2. No caso em questão, a agravante somente apresentou defesa e se utilizou de todos os meios admitidos em direito para afastar a pretensão autoral. 5.3. Na hipótese, a agravante apenas se utilizou de seus direitos de defesa, não ficando evidenciado nos autos comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. 6. Havendo unanimidade no julgamento, o recorrente deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1397284, 07230845320198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, em consulta ao PJe verifica-se que o Acórdão 1403457 foi disponibilizado no DJe em 11/03/2022, tendo sido publicado no primeiro dia útil subsequente, em 14/03/2022, iniciando, assim, nos termos do art. 224 do CPC, a contagem do prazo para a interposição dos embargos de declaração (cinco dias úteis) em 15/03/2022 (terça-feira) e findando em 21/03/2022 (segunda-feira). Ao considerar que os presentes embargos de declaração foram opostos somente em 01/04/2022 (id 34077990), quando já expirado o prazo recursal, portanto, evidente está a sua intempestividade, motivo pelo qual não devem ser conhecidos. Atente-se, por fim, que o prazo de interposição de recurso é peremptório, não admitindo modificação pela vontade das partes, exceto quando comprovada a impossibilidade de praticar o ato, o que, a toda evidência, não ocorreu na hipótese. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, diante de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo na origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator